Tribunal: TJMT
Processo: 1003454-21.2024.8.11.0010
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003454-21.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[JULIMAR LEAL FERREIRA - CPF: 701.997.873-87 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. LESÃO DE CARÁTER DEGENERATIVO. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentada na ausência de comprovação da redução da capacidade laboral do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de nova perícia por médico especialista configura cerceamento de defesa e (ii) verificar se o segurado preenche os requisitos do artigo 86 da Lei nº 8.213/1991, especificamente quanto à redução da aptidão funcional e ao nexo de causalidade entre a patologia e o acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa deve ser afastada, sendo desnecessária a renovação de prova técnica quando o laudo pericial é elaborado por profissional habilitado e apresenta fundamentação lógica, coerente e suficiente para o deslinde da controvérsia.

O direito ao auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige, além da consolidação das lesões, a efetiva e permanente redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, o que não se confunde com a simples existência de sequelas anatômicas.

A conclusão técnica que atesta a preservação da performance laboral e identifica a natureza degenerativa de patologias concomitantes afasta o nexo de causalidade ocupacional, impedindo a responsabilização da autarquia previdenciária por condições desvinculadas do evento acidentário.

A discordância da parte quanto ao resultado da prova pericial, quando desprovida de elementos robustos capazes de infirmar a conclusão do perito judicial, é insuficiente para desconstituir o convencimento motivado do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1

A realização de nova perícia médica é prescindível quando o laudo oficial é conclusivo e apto a subsidiar o convencimento do juízo. 2. A inexistência de redução da capacidade para o labor habitual, aliada à natureza degenerativa da lesão, obsta a concessão do auxílio-acidente por ausência de suporte legal.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, RAC nº 1010652-96.2025.8.11.0003, Rel. Juíza Convocada Tatiane Colombo, j. 19.05.2026; TJMT, RAC nº 1009636-10.2025.8.11.0003, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 26.05.2026; TJMT, RAC nº 1026685-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j.

03.02.2026; TJMT, RAC nº 1013683-27.2025.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.05.2026.

R E L A T Ó R I O

REATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JULIMAR LEAL FERREIRA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação Previdenciária de concessão de auxílio-acidente, proposta pelo ora Apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, por ausência de preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício previdenciário pretendido.

Contrariado com a sentença proferida, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, asseverando que o juízo indeferiu a realização de nova perícia por médico especialista em ortopedia.

No mérito, sustenta que o laudo pericial é contraditório e ignora os documentos médicos particulares que atestam a perda de força muscular e a limitação funcional do membro superior esquerdo.

Com base nos fundamentos, pugna pela anulação da sentença com a realização de nova perícia com especialista ou, subsidiariamente, pela reforma do julgado para conceder o benefício.

Decorreu
in albis
, o prazo para apresentação das contrarrazões pela apelada.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, por falta de interesse ministerial, deixou de se manifestar conforme parecer juntado no ID. 361188356.

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

JULIMAR LEAL FERREIRA
,
ajuizou, em 12/12/2024, a Ação de Concessão de Auxílio acidente em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, visando obter o benefício previdenciário em virtude de acidente de trabalho ocorrido em 08/07/2023.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. O magistrado de primeiro grau fundamentou o
decisum
na ausência de comprovação da redução da capacidade laborativa, requisito indispensável previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/1991, amparando-se na conclusão exarada pelo perito judicial que afastou a existência de sequelas incapacitantes ou redutoras da aptidão para o trabalho habitual.

Após essas considerações, passo à análise do recurso.

A insurgência preliminar do apelante repousa na suposta insuficiência do laudo pericial e na necessidade de realização de nova prova técnica por médico especialista. Todavia, tal tese não comporta acolhimento, isso porque o juiz é o destinatário das provas, competindo-lhe avaliar a suficiência dos elementos probatórios para a formação de seu convencimento, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

A designação de nova perícia somente se justifica quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida ou quando o profissional nomeado carecer de conhecimento técnico para o encargo. No caso vertente, a perita oficial é graduada em medicina, possui registro de qualificação de especialista em medicina do trabalho (RQE 135) e pós-graduação em e perícia médica, tendo plena competência técnica para avaliar as repercussões funcionais de lesões consolidadas.

Nessa linha, a mera discordância da parte com o resultado da perícia não autoriza a renovação do ato, especialmente quando o laudo apresenta-se lógico, coerente e fundamentado em exames complementares e exame físico. Assim,
rejeito
a preliminar.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

Pois bem. A Lei n. 8.213/91 assim conceitua o benefício de auxílio-acidente
:

(...) Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei n. 9.528, de 1997)

Dito de outro modo, para a percepção desta benesse indenizatória, é imperativa a demonstração cumulativa da qualidade de segurado, da ocorrência de acidente de qualquer natureza, da consolidação das lesões e, ponto nodal deste caso, da efetiva redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

Embora o acidente e a consolidação de sequelas sejam fatos comprovados, o direito ao auxílio-acidente não decorre da mera existência de uma lesão permanente, mas sim da repercussão negativa dessa lesão na performance laboral do trabalhador.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pela perita nomeada judicialmente (id. 354647931), o qual concluiu que não foi constatada nenhuma incapacidade laborativa ou redução na capacidade laborativa habitual:

“[...]06- CONCLUSÃO

Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, conclui-se que o autor sofreu um acidente de trajeto em 08/07/2023, enquanto trabalhava como pedreiro, resultou em fratura na das diáfises do rádio e do cúbito tíbia com CID S52.4 e pelo histórico da doença com luxação no ombro direito e submetido a tratamento clínico no ombro e tratamento cirúrgico no abraço direito e com afastamento de 24/07/2023 05/10/2023. Apresenta sequela residual da fratura das diáfises do rádio e do cúbito.
Não há incapacidade laborativa decorrente da sequela narrada na petição inicial. Também a sequela residual de fratura das diáfises do rádio e do cúbito não implica redução de sua capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (pedreiro).
Há redução da sua capacidade laborativa devido a doenças degenerativas nos ombros(direito esquerdo), que não estão relacionadas a acidente.
O autor não se enquadra no DECRETO 3048/99 QUADRO Nº 5, 6, 8
.

[...].

Nesse contexto, a conclusão técnica foi enfática ao declarar que a sequela residual da fratura não implica redução da capacidade laboral, tampouco exige maior esforço para o desempenho das atividades habituais.

Quanto às patologias no ombro (síndrome do manguito rotador), o laudo pericial esclareceu que se trata de alterações de natureza degenerativa, bilaterais e de longa duração, não guardando nexo de causalidade com o acidente de trajeto ocorrido em 2023. Para a concessão de benefício acidentário, o nexo causal é pressuposto inafastável. Sem a comprovação de que a limitação no ombro decorre do trauma, não há como imputar à autarquia previdenciária o dever de indenizar.

Assim tem decidido esta Câmara, vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE.
DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA
. REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.[...] 5
. A perícia judicial afasta o nexo causal e concausal, classificando a doença (síndrome do manguito rotador) como degenerativa e sem relação com a atividade profissional exercida, mediante conclusão técnica e fundamentada.

6. O laudo pericial constante dos autos atesta a inexistência de qualquer redução da capacidade laborativa da parte autora, destacando que a limitação funcional mínima não repercute nas atividades habituais.

7. A mera existência de lesão ou sequela sem repercussão na capacidade de trabalho não gera direito à percepção do benefício, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 405.410/SP).

8.
A impugnação genérica ao laudo pericial, desprovida de fundamento técnico-científico, não possui aptidão para infirmar a conclusão do expert judicial.[...]”.
(RAC 1010652-96.2025.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Juíza Convocada Tatiane Colombo, j. 19/05/2026 - grifei).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
4. O laudo pericial judicial, elaborado por médico especialista nomeado pelo juízo, após minucioso exame clínico e análise da documentação médica apresentada, concluiu expressamente pela "ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual" da apelante.

5. O perito reconheceu que a autora é portadora de dor articular (CID-10 M25.5) e síndrome do manguito rotador (CID-10 M75.1), condições que classificou como degenerativas e sem nexo ocupacional.
[...]

1. A mera existência de patologia não implica, necessariamente, incapacidade laboral, sendo necessária a comprovação do comprometimento da capacidade laborativa para a concessão de benefícios por incapacidade.
(RAC 1026685-98.2024.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j.

03/02/2026- grifei).

Ressalto, por fim, que embora o magistrado não esteja vinculado de forma absoluta ao laudo pericial, a discordância das conclusões técnicas exige a presença de outros elementos probatórios robustos, de modo que atestados produzidos unilateralmente, e que não indicam de forma precisa como a lesão impediria o exercício específico de uma função não são suficientes para afastá-lo.

Nesse sentido se manifestou essa Corte, em julgamento de casos análogos.

A propósito:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. SEQUELA CONSOLIDADA SEM REPERCUSSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 416/STJ. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.[...] 4. A perícia judicial reconhece a existência de sequelas decorrentes do acidente de trajeto, com cicatrizes e redução mínima de abdução do ombro direito, mas conclui, de forma técnica e fundamentada, pela inexistência de repercussão funcional sobre as atividades exercidas pelo autor como gerente de pista.

5. O exame físico demonstra força muscular preservada, tônus e trofismo simétricos, ausência de sinais de desuso, mobilidade global satisfatória e inexistência de limitação significativa do punho direito ou da articulação radioulnar.

6. A leve restrição de abdução do ombro direito não compromete as atribuições profissionais do autor, consistentes em fiscalização de frentistas, controle de veículos, fechamento de caixas e organização administrativa do posto de combustível.

7. O laudo pericial não apresenta contradição, pois distingue adequadamente a existência da lesão pretérita, a consolidação da sequela anatômica e a inexistência de repercussão funcional para o labor habitual. [...]

10.
O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, mas seu afastamento exige prova técnica robusta em sentido contrário, inexistente nos autos
. [...].3. O Tema 416 do STJ pressupõe a demonstração de alguma limitação funcional relacionada ao labor habitual, não sendo aplicável quando a perícia judicial conclui pela inexistência de redução da capacidade laborativa.

4. O laudo pericial judicial técnico, coerente e fundamentado prevalece na aferição da capacidade laborativa quando inexistente prova técnica idônea em sentido contrário. [...]”.
(RAC 1009636-10.2025.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 26/05/2026 - grifei).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.[...] 4. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente.

5.
O laudo pericial judicial concluiu de forma expressa que, embora existentes sequelas consolidadas de traumatismo intracraniano, não houve comprovação de limitação funcional objetiva ou redução da capacidade laborativa habitual, nem mesmo em grau mínimo.

6. Ausente prova de redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não estão preenchidos os requisitos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991 para concessão do auxílio-acidente.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A ausência de comprovação de redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente.”
(RAC 1013683-27.2025.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27/05/2026 – grifei).

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença ora combatida.

É como voto.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026